Tribunal: TJES
Processo: 5005355-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005355-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR ATHAYDE SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA EXORDIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. ART. 17, §8º, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92, ENTÃO VIGENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021 incluem a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso. Assim, a decisão agravada é ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes.

2. As alterações de natureza processual têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Dessa forma, os atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, como é o caso da decisão agravada.
3. Com relação às alterações de cunho material, nos termos do art. 17-D da Lei 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, ensejando por isso a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4. No caso em análise, não há que se falar em inépcia da inicial, eis que os elementos colacionados aos autos de origem se mostram suficientes à demonstração de conduta típica com intuito fraudulento dos requeridos, dentre os quais, o agravante.

5. As questões relativas ao mérito trazidas pelo agravante, como a presença ou não de dolo nas condutas dos réus, assim como eventuais dúvidas e pormenores que circundam os supostos atos de improbidade, deverão ser dirimidas por ocasião da prolação da sentença, mormente por se exigir o exame aprofundado das provas, o que não se mostra viável no presente momento processual.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VICTOR ATHAYDE SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, anexada em id. 2790112 destes autos, que recebeu a petição inicial da “ação civil por ato de improbidade administrativa” nº 00001027-75.2018.8.08.0038, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Por meio das razões recursais de id. 2790104, o Agravante argumenta que sua conduta, de mera chancela de pareceres jurídicos não vinculantes, mesmo que (hipoteticamente) por culpa, não é punível como ato de improbidade administrativa, sendo evidente inexistir responsabilidade por eventuais atos de improbidade praticados pelos demais réus. Aponta, ainda, a prescrição da cobrança dos danos ao erário em face do agravante.

Defende que após a reforma da LIA realizada pela Lei n.º 14.230/21, a responsabilização por atos de improbidade exige dolo específico, sendo que no caso em apreço lhe foi feita imputação genérica, porquanto não há qualquer relato de recebimento de quantia indevida ou de algum proveito ilícito que pudesse ter sido pretendido pelo Agravante, o que também descaracteriza a conduta típica dolosa. Neste tocante, aduz que o novo conceito de improbidade administrativa restrito ao dolo específico (individualizado e delimitado) retroage para benefício do peticionante (art. 1º da Lei n.º 8.492/92, com a redação da Lei n.º 14.230/21).

Ademais, argumenta que a Lei n.º 14.230/21 também alterou os requisitos da petição inicial em ações de improbidade e que no caso em tela os requisitos da petição inicial não foram preenchidos ante a falta de individualização da conduta dolosa e os atos imputados ao peticionante. Assim, afirmando que a decisão de recebimento da inicial ainda não transitou em julgado (REsp 1629029, AREsp 859169 – STJ) e, por conseguinte, a situação processual não foi consolidada, a norma processual mais recente tem aplicação imediata e implica a revisão do que foi decidido (art. 14, do CPC). Prossegue apontando a prescrição da cobrança dos danos ao erário em face do Agravante.

Com base em todo o exposto, o Agravante aponta que a inicial é inepta e deve ser rejeitada ou, por primazia do mérito, a ação julgada, imediatamente, improcedente em relação ao Agravante por ausência de ato de improbidade administrativa.

Foi postergada a análise do pedido de efeito suspensivo (id. 3023369).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais em id. 3073367, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso. Apontou o preenchimento dos requisitos da inicial pela imputação específica feita ao agravante, bem como que a conduta incorreria em dolo específico. Ainda, ressaltou que na inicial foi demonstrado o ajuste prévio para o direcionamento da dita licitação, ressaltando que o Assessor Jurídico Victor Athayde Silva, ora Agravante, chancelou juridicamente o contrato vinculado à obtenção de êxito (contrato de risco), bem como exarou parecer jurídico atestando a regularidade do procedimento licitatório com cláusulas restritivas, com o escopo de contratar serviços de natureza ordinária, atribuíveis à competência e atribuições de servidor público.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de id. 4563209, opina pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005355-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR ATHAYDE SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VICTOR ATHAYDE SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, anexada em id. 2790112 destes autos, que recebeu a petição inicial da “ação civil por ato de improbidade administrativa” nº 00001027-75.2018.8.08.0038, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Por meio das razões recursais de id. 2790104, o Agravante argumenta que sua conduta, de mera chancela de pareceres jurídicos não vinculantes, mesmo que (hipoteticamente) por culpa, não é punível como ato de improbidade administrativa, sendo evidente inexistir responsabilidade por eventuais atos de improbidade praticados pelos demais réus. Aponta, ainda, a prescrição da cobrança dos danos ao erário em face do agravante.

Defende que após a reforma da LIA realizada pela Lei n.º 14.230/21, a responsabilização por atos de improbidade exige dolo específico, sendo que no caso em apreço lhe foi feita imputação genérica, porquanto não há qualquer relato de recebimento de quantia indevida ou de algum proveito ilícito que pudesse ter sido pretendido pelo Agravante, o que também descaracteriza a conduta típica dolosa. Neste tocante, aduz que o novo conceito de improbidade administrativa restrito ao dolo específico (individualizado e delimitado) retroage para benefício do peticionante (art. 1º da Lei n.º 8.492/92, com a redação da Lei n.º 14.230/21).

Ademais, argumenta que a Lei n.º 14.230/21 também alterou os requisitos da petição inicial em ações de improbidade e que no caso em tela os requisitos da petição inicial não foram preenchidos ante a falta de individualização da conduta dolosa e os atos imputados ao peticionante. Assim, afirmando que a decisão de recebimento da inicial ainda não transitou em julgado (REsp 1629029, AREsp 859169 – STJ) e, por conseguinte, a situação processual não foi consolidada, a norma processual mais recente tem aplicação imediata e implica a revisão do que foi decidido (art. 14, do CPC). Prossegue apontando a prescrição da cobrança dos danos ao erário em face do Agravante.

Com base em todo o exposto, o Agravante aponta que a inicial é inepta e deve ser rejeitada ou, por primazia do mérito, a ação julgada, imediatamente, improcedente em relação ao Agravante por ausência de ato de improbidade administrativa.

Foi postergada a análise do pedido de efeito suspensivo (id. 3023369).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais em id. 3073367, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, apontando o preenchimento dos requisitos da inicial pela imputação específica feita ao agravante, bem como que a conduta incorreria em dolo específico, aduzindo que na inicial foi demonstrado o ajuste prévio para o direcionamento da dita licitação, ressaltando que o Assessor Jurídico Victor Athayde Silva, ora Agravante, chancelou juridicamente o contrato vinculado à obtenção de êxito (contrato de risco), bem como exarou parecer jurídico atestando a regularidade do procedimento licitatório com cláusulas restritivas, com o escopo de contratar serviços de natureza ordinária, atribuíveis à competência e atribuições de servidor público.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de id. 4563209, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, ao receber a petição inicial da “ação de improbidade administrativa” nº 00001027-75.2018.8.08.0038, ajuizada pelo Agravado, fundamentou sua decisão nos seguintes termos (id. 2790112):

“Não estou convencido de que o caso reclame a rejeição da ação, conforme dispõe o artigo 17, parágrafo 8° da LIA (Lei n° 8.429/92). É que não vislumbro, de plano, a inexistência do ato de improbidade administrativa. Assim, diante das provas até então colhidas, deve o feito ser melhor instruído, com dilação probatória, mesmo porque a presente ação é de rito ordinário, e, desta forma, quando adentrado ao mérito da questão, este poderá ser melhor analisado. A via eleita é adequada por expressa previsão legal. Saliento que a ação civil pública por improbidade administrativa visa também coibir atos atentatórios aos princípios da administração pública, praticados por agentes políticos, servidores ou terceiros, que não deve ser rejeitada diante da fragilidade de argumentos. Ante o exposto, RECEBO a petição inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92.”

É cediço que, tendo sido a decisão agravada proferida em momento anterior às alterações da LIA, provenientes da Lei n.º 14.230/2021.

O diploma de regência impunha ao autor da ação de improbidade administrativa, então passível de ser ajuizada pelo Ministério Público e pelas demais pessoas jurídicas de direito público, a incumbência de instruir a inicial com
documentos suficientemente hábeis para
demonstrar
indícios fundados da prática de ato ímprobo
,
não se exigindo certeza quanto ao cometimento
. Ademais, competia ao julgador avaliar as razões eventualmente apresentadas à luz do princípio
“in dubio pro societate”
, de modo que, havendo dúvida quanto à ocorrência do ato ímprobo, deveria receber a demanda e determinar – num segundo momento – a citação do réu (§ 9º do art. 17 da lei. 8,429/92).

Dessa forma, havendo
meros indícios
de
lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da Administração Pública
, competiria ao juiz receber a peça inaugural, de modo a preponderar o interesse coletivo na apuração dos fatos sobre os interesses privados do réu.

De certo que a Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais, inserindo ao sistema de improbidade a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, esclarecendo, ainda, que a ação de improbidade constitui demanda repressiva, de conteúdo sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal (arts. 1º, §4º, e 17-D).

Importante registrar que as alterações de natureza processual promovidas pela referida lei têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Deste modo, os atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, justamente como se verifica na decisão agravada.

Assim, no caso em apreço, eventual julgamento antecipado da lide apenas deveria ocorrer se, pelo cotejo da defesa preliminar, oferecida pelo agravante, ora réu, restasse evidenciada (a) a inexistência do ato ímprobo, (b) a improcedência da ação ou (c) a inadequação da via eleita, conforme disposto no art. 17, § 8º, da Lei Federal nº 8.429/92.

Do contrário, ausentes tais hipóteses, o caso seria, de fato, de ser recebida a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o postulado
in dubio pro societate
, visto ser facultado ao réu, no decorrer do processo, todos os meios de defesa previstos em lei para afastar sua responsabilidade pelo ato.

No tocante às alterações de cunho material, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, ensejando a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal/88.

Neste tocante, foram extirpados do ordenamento os tipos culposos de ato ímprobo, remanescendo apenas a possibilidade de punição pelas práticas dolosas.

Desta feita, a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve conter justa causa da acusação, mediante a individuação da conduta e indicação de elementos probatórios mínimos quanto aos fatos típicos e o dolo.

Tendo o exposto em conta, bem como que a cognição a ser empreendida nesta instância
limita-se à análise realizada pelo
juízo de origem, sem adentrar no conteúdo meritório da demanda, esclareço entendo que a decisão agravada não incorre em vícios passíveis de reforma.

Foi apurado em procedimento investigatório criminal n°037/2011/GAECO, esquema entre agentes públicos de diversos municípios do Estado do Espírito Santo com sócios e funcionários da pessoa jurídica URBIS, com o propósito de firmar contratos de assessoria jurídico tributária para a prestação de supostos serviços especializados em recuperação de créditos fiscais dos municípios junto à Receita Federal.

Em suma, tais contratos foram precedidos de indevida dispensa de licitação, ou de procedimento licitatório direcionado, tendo por finalidade promover “Projeto de Recuperação de Créditos” fraudulento.

Especificamente no caso em tela, o Município de Nova Venécia abriu processo administrativo que deu origem à Carta Convite 027/2006 para “contratação” de empresa especializada em refazer os cálculos tributários, considerando o que teria sido efetivamente pago pelo Município perante a Receita e o que deveria ser pago com base na legislação já declarada constitucional. Tal procedimento, como está provado nos autos de origem,
contou com
parecer do assistente jurídico, ora agravante, Victor Athayde Silva
, após o que se deu a homologação da contratação.

No bojo da prestação dos referidos serviços, foram apresentados inúmeros pedidos de pagamento referentes à recuperação de créditos oriundos do PASEP, a partir de pedidos de ressarcimento à Receita Federal e notas fiscais de serviço, sem que os valores dos créditos fiscais fossem recuperados para o Município de Nova Venécia. Todavia, o exposto gerou o pagamento indevido pelo Município ao URBIS do montante de R$ 66.666,60 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), ante a não comprovação dos pagamentos das contribuições e do quantum envolvido na compensação.

Ainda, consta dos autos de origem que as planilhas apresentadas pelo URBIS não tem qualquer valor probatório, eis que desacompanhadas de documentação hábil a comprovar os valores mencionados, pelo que não subsistiram fundamentos a validar a compensação pelo sujeito passivo. Ademais, é comprovado que as atividades que o URBIS se propôs a fazer eram simples e inerentes à Administração Pública.

Tais condutas, descritas na inicial, indicam que o gestor do Município de Nova Venécia, juntamente com os Secretários de Finanças e
chancelados pela Assessoria Jurídica
acabaram por terceirizar serviço que deveria ser efetuado no âmbito da própria Administração em acordo prévio com os representantes do Instituto URBIS, em prejuízo ao patrimônio da municipalidade.

O agravante, ora “Assessor Jurídico”, chancelou juridicamente o contrato vinculado à obtenção de êxito (contrato de risco), bem como exarou parecer jurídico atestando a regularidade do procedimento licitatório com cláusulas restritivas, com o escopo de contratar serviços de natureza ordinária, atribuíveis à competência e atribuições de servidor público.

Portanto, foi devidamente imputada ao agravante a prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, consistentes em: permitir que pessoa jurídica privada se aproprie de recursos públicos sem a observância das formalidades legais; frustrar licitude de processo licitatório; permitir a realização de despesas não autorizadas em lei; liberar verbas públicas sem a estrita observância de normas pertinentes e, por fim, permitir e facilitar que terceiro se enriqueça ilicitamente, as quais estão descritas nos incisos II, VIII, IX, XI e XII, do artigo 10 da Lei n° 8.429/92, mantidas após a alteração da norma pela Lei n° 14.230/2021.

Ademais, o dolo está evidente, inclusive havendo nos autos de origem demonstração de ajuste prévio entre os requeridos para direcionamento de certame para contratação do Instituto URBIS, que recebeu os valores contratados mesmo sem a prestação efetiva do serviço e em prejuízo à Administração Pública Municipal.

Desta feita,

não há que se falar em inépcia da inicial, já que veicula imputação específica das condutas típicas e do elemento volitivo (dolo), o dano ao erário, bem como por estar a inicial devidamente instruída com elementos probatórios suficientes à fase em questão.

Neste ponto, entendo que as questões relativas ao mérito trazidas pela agravante, como a presença efetiva do dolo na conduta, ausência de recebimento de vantagens, etc., deverão ser dirimidas por ocasião da sentença, após o exame aprofundado de provas, conforme consolidado jurisprudência dos tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ART. 17, §8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92, ENTÃO VIGENTE. [...]
Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto. Em razão do princípio do
in dubio pro societate
, para o recebimento da inicial na ação civil pública por ato de
i
mprobidade administrativa, basta a existência de indícios da prática dos atos previstos na Lei Federal n. 8.429/92, observado, ainda, o disposto no então vigente art. 17, §8º, do mencionado diploma normativo
. [...] (TJMG; AI 1766860-53.2021.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 23/06/2022; DJEMG 30/06/2022).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL E DEFERIMENTO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO, MAS INSUFICIENTES A SUSTENTAR O DECRETO CONSTRITIVO. INSTRUMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravo de instrumento é recurso de natureza
secundum eventum litis
, cabendo ao tribunal ater-se ao acerto ou desacerto da decisão nele combatida, sem imiscuir em matéria inédita, sob pena de supressão de instância. No rol, matérias de ordem pública, teses atinentes ao julgamento do mérito, bem como eventual retroatividade da Lei Federal nº 14.230/2021, não submetida ao crivo do juízo presidente do feito, mesmo porque de vigência posterior.
2. A despeito das teses defendidas por todos os recorrentes, exame do extenso caderno processual até aqui formado revela a existência de indícios da prática, no mínimo, de atos afrontosos aos princípios norteadores da atividade estatal (artigo 11, Lei Federal nº 8.429/92), de observância obrigatória por todos os agentes públicos.
No cenário, afigura-se prematuro o não recebimento da peça inicial, até mesmo ao modo de proporcionar aos requeridos, ora agravantes, a oportunidade de comprovar a higidez de sua atuação. Vale lembrar, o artigo 17, § 8º da LIA (Lei Federal nº 8.429/92), vigente à época do recebimento da inicial, autorizava o magistrado a rejeitar a ação "se convencido da inexistência de ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita", consagrando o princípio in dubio pro societate.
Contrário sensu, não divisados elementos seguros e confiáveis a ensejar a rejeição, restava impositivo o processamento da ação sancionatória. Isso porque, apenas a instrução processual teria o condão de possibilitar a identificação dos elementos objetivos e subjetivos da tipologia da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente os anímicos. Precedentes do STJ. [...] (TJGO; AI 5373682-66.2021.8.09.0000; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 22/07/2022; DJEGO 27/07/2022; Pág. 4872).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Alegação de dispensa ilegal de licitação. Lei n. 14.230, publicada em 25/10/2021, que alterou e revogou diversos dispositivos da Lei de improbidade administrativa (Lei n. 8492/1992).
Atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei. Decisão atacada que recebeu a petição inicial devidamente fundamentada. Recebimento da inicial que necessita de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a justa causa para a instauração da relação processual ausência de causas para rejeição
in limine
da ação. Inteligência do art. 17, §§ 6º a 8º, da Lei nº 8.429/92. Indícios mínimos do ato de improbidade. Momento processual que prestigia o princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJRJ. Recurso a que nega provimento. (TJRJ; AI 0031875-85.2020.8.19.0000; Itaboraí; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Lúcia Regina Esteves de Magalhães; DORJ 05/08/2022; Pág. 734).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBEU A INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE E AOS DEMAIS RÉUS PROFERIDA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
Previsão de cabimento do recurso de agravo de instrumento à época. Conhecimento do recurso. Insurgência do acusado. Pleito pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Não acolhimento.
Decisão que não se apresenta genérica. Fundamentação suficiente para o recebimento da inicial da ação. Indicação dos indícios da suposta prática de atos ímprobos. Recebimento da inicial escorreito.
Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0053187-67.2021.8.16.0000; Cerro Azul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 25/07/2022; DJPR 27/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prescrição não verificada. [...]
Insurgência contra a decisão pela qual foi recebida a inicial afastada. Indícios suficientes da existência do ato de improbidade. Recebimento da inicial que não exige demonstração cabal da improbidade administrativa. Inteligência do art. 17 da Lei nº 8.429/92, na redação vigente à época da prolação da decisão.
Juízo de admissibilidade preliminar da ação civil pública que tem por finalidade evitar lides temerárias e de cunho político ou eleitoreiro, sem qualquer antecipação do mérito da demanda. Rejeição da inicial somente admitida quando manifestamente infundada a ação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2287998-56.2021.8.26.0000; Ac. 15780440; Bauru; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 14/06/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 2328).

Nestas circunstâncias, portanto, não há óbice ao prosseguimento da ação judicial de origem, conforme sustenta o Agravante em suas razões recursais.

Assim, deve ser analisada a questão discutida nos autos da “ação de improbidade administrativa” de origem com o necessário aprofundamento que apenas o regular trâmite processual pode oferecer, sem olvidar que, ao final da demanda, poderá vir o Agravante a ser inocentado das acusações apontadas em seu desfavor.

Isto porque, conforme anteriormente afirmado, serão facultados todos os meios constitucionalmente previstos para o exercício da ampla defesa e do contraditório para que o Agravante, no decorrer da ação judicial, comprove os fatos supostamente relevantes para confirmar as alegações apontadas em seu recurso.

Desse modo, a meu sentir, deve ser mantida a decisão agravada que recebeu a petição inicial da “ação de improbidade administrativa” ajuizada em face da Agravante, não sendo a conclusão manifestada pelo Agravado, em sede de contrarrazões recursais, óbice para tanto.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.